Tribunal: TJDFT
Processo: 0747246-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747246-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURIDES BATISTA DE SOUSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Laurides Batista de Sousa opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 65010136), que reconheceu a sua ilegitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões recursais (ID 65475806), a embargante aponta omissão na decisão. Sustenta que “o Instituto de Saúde integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretária de Saúde do Distrito Federal (extinto Instituto Saúde do Distrito Federal - ISDF), o qual possuía a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos do art. 1o, do Decreto no 4.162 de 26 de abril de 1978”. Argumenta que “a legitimidade da parte embargante decorre também do art. 2o, do Decreto no 21.479, de 31 de agosto de 2000 (doc. anexo), que dispõe sobre a extinção do Instituto Saúde do Distrito Federal, o qual estabeleceu a transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos para a Secretaria de Estado de Saúde”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado e para que, como consequência, seja reconhecida a legitimidade ativa da exequente e prequestionada a matéria. Em contraminuta (ID 66617134), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado nenhuma omissão. Por relevante, colaciona-se trecho: (...) O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei Distrital n. 786/1994 e seu pagamento foi suspenso por meio do Decreto n. 16.990/1995, alcançando os servidores distritais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional: Art. 1°. O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos servidores requisitados da União, Estados e Municípios. Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Em análise das fichas financeiras juntadas ao cumprimento individual da sentença coletiva instaurado na origem (ID 163961017), observa-se que a agravada foi admitida em janeiro de 1996 para ocupar o cargo “ANALISTA TÉCNICO-ASSIST.PPGG” no Instituto de Saúde do Distrito Federal. De acordo com a Lei Distrital n. 2.294/99, o Governador foi autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. É relevante destacar os artigos do referido diploma legal que estabelecem alguns dos efeitos da extinção das referidas Fundações: Art. 3° As competências e atribuições específicas das Fundações de que trata o art. 1° serão integradas às respectivas Secretarias a que estejam vinculadas. Parágrafo único. Para a efetivação do que trata este artigo fica o Governador autorizado a: I - estruturar e definir competências e atribuições das Secretarias a que as Fundações serão integradas; II - criar ou extinguir unidades administrativas e cargos de natureza especial e em comissão e alterar níveis, desde que não resulte em aumento de despesa; III - conferir relativa autonomia a órgãos integrantes da estrutura das Secretarias de que trata este artigo. Art. 4° Os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial das entidades de que trata o art. 1° passarão a integrar o património do Distrito Federal na data de suas extinções. Art. 5° Os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações de que trata o art. 1ointegrarão o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo os respectivos cargos e carreiras. Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes. Art. 7° Quando do exercício de autorizações de que trata esta Lei, o Governador do Distrito Federal fará a competente comunicação à Câmara Legislativa. Art. 8° As dotações orçamentarias das Fundações de que trata esta Lei serão integradas ao orçamento do Distrito Federal, quando da efetivação de suas extinções. Art. 9° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentarias próprias do Distrito Federal. Art. 10. O Governador do Distrito Federal baixará os atos necessários à regulamentação desta Lei. O Decreto n. n.o 21.479, de 31 de agosto de 2000 dispôs especificamente sobre a extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal. Os arts. 2o, 3o e 4o do referido ato normativo estabelecem que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do ente distrital, sem prejuízo de direitos e vantagens; já os servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Veja-se: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os cargos do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. Os saldos orçamentários correspondentes ao exercício financeiro de 2000 alocados ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os saldos orçamentários previstos para pagamento dos inativos e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal serão transferidos para o orçamento da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Feita essa digressão, verifica-se que a situação retratada se amolda à tese jurídica fixada no IRDR 21, in verbis: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Na hipótese, a agravada era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, admitida em janeiro de 1996 para ocupar o cargo “ANALISTA TÉCNICO-ASSIST.PPGG”. Somente a partir de agosto de 2000, data da publicação do Decreto n. 21.396, de 31 de julho de 2000, passou a integrar o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal. Logo, diante da tese acima, no sentido de que o(a) servidor(a) deveria pertencer ao quadro da Administração Direta do DF na data do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, ou seja, até 30/9/1997, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da agravada para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva em epígrafe. (...) Anunciada a ilegitimidade ativa ad causam da agravada, despicienda a análise dos índices de correção e juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. Em síntese, a agravada não é beneficiária do título executivo judicial discutido. (...) Nesse contexto, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao reconhecer a sua ilegitimidade ativa. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração opostos pela exequente, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora